Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700566-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de no 0003285-95.2001.8.07.0001, ajuizada pela parte agravante em desfavor do ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA ALVES, determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; porque o débito consolidado seria inferior à alçada estabelecida no instrumento normativo. Verificou-se que o Juízo a quo proferiu decisão ao id. 222937053- autos de origem, com o seguinte teor: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não obstante isso, considerando o pedido formulado pela Fazenda Pública e o contido no § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012, determino o prosseguimento do feito.” (g.n) O Distrito Federal se manifestou nos autos reiterando os termos e os pedidos constantes de sua petição de Id.113231275-autos de origem, na qual requer a citação do ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA ALVES, na pessoa do inventariante (id. 226182608- autos de origem). Considerando a determinação do prosseguimento do feito pelo Juízo de origem, a parte agravante foi intimada para se manifestar quanto à eventual perda superveniente de interesse processual, acerca do recurso interposto contra decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 10 do CPC id. 69426599. A parte agravante manifestou-se nos autos por meio da petição de id. 69793627: “DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, vem, respeitosamente, por meio de seu procurador infrafirmado, em atenção ao despacho de ID 69426599, expor e requerer o que segue: A decisão agravada determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento no 13/2012, com redação conferida pelo Provimento no 69/2023, da Corregedoria do TJDFT, porque o débito seria inferior à alçada. Ao ser informado da interposição do recurso, o juízo de primeira instância, apesar de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinou o prosseguimento do feito. Sendo assim, não mais subsiste interesse no julgamento do presente recurso, porquanto determinado o prosseguimento da execução fiscal.” (g.n.) Isto posto, tem-se a perda do objeto deste agravo de instrumento. À conta de tais fundamentos, na forma do artigo 932, III do CPC. Ante o exposto, deixo de conhecer do presente recurso, visto que prejudicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital